Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFIRMADA. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a representação formulada contra o menor, incursionando-o na prática de ato infracional análogo ao delito contido no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
2. Embora a palavra do policial participante das diligências, no exercício da sua função pública, tenha presunção de veracidade e de legitimidade, precisa estar corroborada pelos demais elementos de prova, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
3. Havendo fundada dúvida acerca da autoria do ato infracional, em vista da insuficiência de provas, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio in dubio pro reo, pois a imposição de medida restritiva ao direito fundamental à liberdade, deve se pautar em juízo de certeza.
4. Apelação conhecida e desprovida.